Tribunal: TJES
Processo: 5032945-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032945-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO BERNARDO PRECIOSA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032945-78.2023.8.08.0024

RECTE.:
MARCIO BERNARDO PRECIOSA

RECDO
S
.:
ITAU UNIBANCO S.A.
e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
APÓLICE DE SEGURO NÃO ENTREGUE.

RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7851262. Contrarrazões da Porto Seguro no Id. 7851270. Por sua vez, o réu Banco Itaú não apresentou contrarrazões, apesar de intimado (Id. 7851272).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7851262), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7851260), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR a entrega das apólices de seguro ao consumidor referentes aos anos de 2022 e 2023, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$100,00(cem reais) limitada a R$3.000,00.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob argumento
de
que
o autor celebrou seguro residencial
junto ao Unibanco
em 2008 por meio de seu cartão de crédito Itaú Uniclass. Entretanto, devido à migração do UNIBANCO para o ITAU, o Requerente passou a enfrentar significativas dificuldades no acesso aos serviços de assistência Flex 24 Horas, bem como na obtenção anual das apólices de seguro contratadas,
o que
o obrigou a realizar, por conta própria, serviços considerados básicos pela assistência Flex, tais como desentupimento de vaso sanitário, troca de tomadas e lâmpadas, entre outros serviços cobertos pelo seguro.
Também não houve
entrega das apólices dos anos de 2022 e 2023, assim como de várias apólices de anos anteriores.
Requereu
a
entrega das apólices de seguro referentes aos anos de 2022 e 2023
, de modo a assegurar ao
autor
o acesso às informações detalhadas sobre sua cobertura de seguro
;
juntada
da ligação telefônica gravada em 11/08, condenação das requeridas a retomar as condições contratuais anteriores, garantindo ao Autor as coberturas previamente fornecidas, incluindo o sorteio semanal, conforme o contrato original estabelecia,
e danos morais.

Em suma, o
juízo de origem

reconheceu
a falha na prestação de serviços d
os

ré
us
e julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a entrega das apólices de seguro ao consumidor
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento
de forma a atingir direito personalíssimo
,
pois buscou diversas vezes o Procon para tentar resolver a questão do atendimento inadequado e da ausência de fornecimento anual das apólices, mas sem êxito, o que o obrigou a realizar por conta própria serviços básicos cobertos pela assistência.
Também requereu o deferimento de honorários advocatícios no percentual de 20%
sobre o valor da condenação.

Inicialmente, destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Dito isto,
quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
sobretudo pelo fato do autor
enfrentar problemas para obter a apólice de seguro desde 2018
(Id. 7851244 - Pág. 3), o que demonstra
evidente
descaso para com o autor
, instando consignar ainda que o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente
no Procon
desde 2018

(Id. 7851244)
, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela
s

instituições
ré
s
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela
s
Recorrida
s de forma solidária
, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Q
uanto ao pedido de fixação de honorários, destaco que o art. 55 da Lei 9.099/95 dispõe que “
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Assim, somente são devidos os ônus sucumbenciais em segundo grau apenas ao recorrente vencido.
Destaco que de acordo com as regras
d
o ordenamento jurídico brasileiro,
a
norma especial
da Lei 9.099/95
prevalece sobre norma geral
do CPC.
Logo,
incabível a condenação do recorrido em custas e honorários advocatícios, ainda que sucumbente.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

do recurso inominado
,
E LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
,
afim de reformar,
em parte,

a
r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando o
s
réu
s

ITAU UNIBANCO S.A.
e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

a indenizar
em
o autor
MARCIO BERNARDO PRECIOSA
, na quantia de
R
$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros
pela Selic
desta sessão de julgamento.
Fica
m
mantido
s
os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)